Tribunal: STF
Processo: AP 2349
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos:



    - 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção.



    - 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    Foi concedida a liberdade provisória, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 5 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando os sem efeito e PROIBIÇÃO DE SAIR DE TERRITÓRIO NACIONAL; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do acusado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 140).



    Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS (eDoc. 141).



    Em 31/7/2025, a defesa de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS solicitou a detração da pena, argumentando, em síntese, que “deve ser aplicado o desconto do tempo em que o acusado ficou preso cautelarmente e/ou usou monitoramento eletrônico, em obediência ao disposto no artigo 42 do Código Penal e na linha do entendimento fixado no tema de recurso repetitivo 1155 do STJ (REsp 1977135)”(eDoc. 149).



    Em 22/8/2025, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, CPF: nº 700.032.251-94, de  9/1/2023 a 18/1/2023.



    A Defesa do apenado sustentou que ele esteve preso também de 24/5/2024 a 3/4/2025 e requereu a detração por todo o período da prisão (eDoc. 166).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso em apreço, na linha do que decidi em 22/8/2025, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Na hipótese, verifico que o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023 teve a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares concedida em 13/3/2023.



    O sentenciado também esteve preso de 23/5/2024 (eDoc. 41, fl. 6) a 31/3/2025.



    Em decisão de 18/3/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva (eDoc. 42), efetivada em 23/5/2024 (eDoc. 41, fl. 6). Em 31/3/2025, concedi novamente a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (eDoc. 118).



    Desse modo, o reeducando faz jus à detração da sua pena de 9 (nove) dias referentes ao primeiro período de prisão e mais 312 (trezentos e doze dias) relativos ao segundo período, totalizando 321 (trezentos e vinte e um) dias a serem detraídos da pena imposta.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da Defesa e HOMOLOGO mais 312 (trezentos e doze) dias, para fins de detração, a serem acrescido aos 9 (nove) dias de detração reconhecidos na decisão proferida em 22/8/2025 (eDoc. 156), totalizando 321 (trezentos e vinte e um) dias a serem detraídos da pena imposta a ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS.



    OFICIE-SE ao Juízo da da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Rio Verde/GO, com cópia da presente decisão, para proceder à emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao apenado ARTHUR ANDRÉ SILVA MARTINS, CPF: nº 700.032.251-94, e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente